Tribunal: STF
Processo: RE 1365693
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 145-146):



    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. USO DE EPI INEFICAZ. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. 



    1. O tempo de serviço é regido sempre pela lei da época em que foi prestado. Dessa forma, em respeito ao direito adquirido, se o Trabalhador laborou em condições adversas e a lei da época permitia a contagem de forma mais vantajosa, o tempo de serviço assim deve ser contado e lhe assegurado.



    2. A decisão guerreada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação. No entanto, julgou improcedente o pleito de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo, por entender que "embora se constate a exposição da autora a agentes nocivos (vírus, fungos e bactérias), é referida a utilização de EPI eficaz no PPP apresentado, o que impossibilita o reconhecimento da especialidade do labor no período de 06.03.1997 a 31.03.2015".



    3. Verifica-se, através de Laudo Técnico Pericial e PPP que, no período acima referido, a segurada exercia atividades de enfermagem, tais como ministrar medicamentos por via oral e parental; fazer curativos e nebulização; efetuar controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, colher material para exames laboratoriais, além de realizar atividades de desinfecção e esterilização, de forma habitual e permanente, não ocasional ou intermitente, com exposição aos agentes nocivos vírus, fungos e bactérias.



    4. O cerne da questão é saber se a eficácia do uso de equipamento de proteção individual apontada do PPP, informação que diverge do Laudo Pericial, gera (ou não) direito à concessão da aposentadoria especial requerida. 



    5. No julgamento proferido no ARE 664335-SC a Suprema Corte afirmou que: "Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".



    6. No caso, conquanto conste do PPP "sim" para uso de EPI eficaz, é de se observar, do laudo técnico pericial, em relação a todo o período analisado, a informação de que não há constatação da eficácia de EPI na atenuação de agentes biológicos, devendo-se reconhecer como especial, perfazendo a autora tempo superior aos 25 exigidos para a concessão da aposentadoria especial pleiteada, a partir do requerimento administrativo. Precedente desta Quarta Turma (08004602020174058103, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, julgamento em 18.12.2019).



    7. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, publicado em 20.11.2017, os juros de mora devem ser fixados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, a teor da Súmula 111 do STJ, e em observância aos ditames do art. 85, § 3º, do CPC.



    9. Apelação do particular provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 176-177).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 190):



    “(...) mesmo que se entenda que a parte Autora esteve submetida a agentes nocivos, não cabe o enquadramento da atividade como especial, quando a empresa fornecia e fiscalizava a utilização do equipamento de proteção individual comprovadamente eficaz para o agente nocivo em questão, mantendo-o, em consequência, aquém dos níveis de tolerância.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 2, p. 199):



    “(...) se a norma prevê que o fornecimento e uso de EPI/EPC que elide a nocividade libera a empresa de contribuir com o adicional para a manutenção e concessão das aposentadorias especiais ou pelo acréscimo de tempo fictício decorrente da conversão de tempo de contribuição, é evidente que também impede que segurados nessa situação obtenham aposentadoria especial ou tenham o tempo convertido com a contagem privilegiada, eis que não se há mais que falar em especialidade da atividade ante a neutralização dos agentes nocivos.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada no ARE 664.335 (Tema 555) e no ARE 906.569 (Tema 852), além de entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 2, p. 209-210). 



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, entendeu que não havia razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 3).



    A recorrente interpõe agravo interno (eDOC 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 11). 



    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 13, p. 3-4): 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO ÀS TESES FIRMADAS NO ARE 664335/SC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 



    1. Autos encaminhados a esta Relatoria pela Vice-Presidência desta Corte, sob o rito do art. 1.030, II , do CPC, para realizar eventual juízo de retratação ante a decisão proferida pelo STF, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555 do STF), que tem como questão controvertida o uso de EPI eficaz.



    2. No julgamento do ARE 664335/SC foram firmadas as seguintes teses objetivas: 1) " o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial "; 2) " na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria ".



    3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o INSS a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição, julgando improcedente o pleito de aposentadoria especial, por entender o juízo de origem que: no período de 06.03.1997 a 31.03.2015, " embora se constate a exposição da autora a agentes nocivos (vírus, fungos e bactérias), é referida a utilização de EPI eficaz no PPP apresentado, o que impossibilita o reconhecimento da especialidade do labor".



    4. O acórdão turmário reconheceu a especialidade do período ora considerado e deu provimento à apelação do particular, esclarecendo que " conquanto conste do PPP informado "sim" para uso de EPI eficaz, é de se observar, do laudo técnico pericial, a informação de que não há constatação da eficácia de EPI na atenuação de agentes biológicos, devendo-se reconhecer os períodos como especiais, perfazendo tempo superior aos 25 exigidos para a concessão da aposentadoria especial pleiteada" .



    5. Com efeito, referido laudo técnico (LTCAT), elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, é claro ao expor que " a empresa adotou como medida de controle (preventiva e corretiva) à nocividade destes agentes ambientais, o fornecimento aos trabalhadores de alguns EPIs necessários a proteção dos mesmos, e vem ocorrendo com regularidade a sua reposição, em caso de danificação, invalidez ou perda destes equipamentos de proteção individual, onde, estes EPIs possibilitariam a minimização ou neutralização da agressividade destes agentes com o seu uso efetivo pelos trabalhadores, porém não existe a eliminação do agente. Face ao exposto, concluo este LTCAT, salientando que a forma de exposição aos principais riscos ambientais, em especial, aos agentes biológicos, ocorre de forma habitual e permanente. Ressalto, ainda, que a medida de controle adotada neste setor através do uso de EPIs para os trabalhadores vem ocorrendo com a adequada regularidade, principalmente, na sua substituição quando se faz necessário, podendo comprometer a saúde e integridade física dos mesmos, além da realização semestral de exame médico, porém não existe a eliminação do agente, tornando as condições de trabalho por ora, insalubres, para estes trabalhadores, gerando adicional de insalubridade ".



    6. Diante das conclusões do LTCAT acima reproduzidas, é forçoso concluir, sem maiores digressões , que embora tenha havido o fornecimento de EPI com a adequada regularidade, este não foi realmente capaz de neutralizar a nocividade a que a parte autora estava exposta, isto porque " não existe a eliminação do agente, tornando as condições de trabalho por ora, insalubres, para estes trabalhadores, conforme consta do mesmo laudo, repita-se.



    7. Considerando que o entendimento da Turma está em consonância com as teses firmadas no ARE 664335/SC (TEMA 555), impõe-se a manutenção do acórdão que deu provimento à apelação do particular.



    8. Juízo de retratação não realizado.”



    Após a não retratação, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, consigno que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015). 



    Quanto à questão de fundo, a matéria discutida neste autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE 664335, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.12.2015, relativo ao fornecimento de equipamento de proteção individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.” 



    Não obstante no processo em exame o agente sob o qual restou exposta a parte ora Recorrida seja outro, qual seja, a agentes químicos e biológicos, constata-se que a Tese I do mencionado Tema 555 revela-se plenamente aplicável ao presente recurso. 



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 143): 



    “No caso, conquanto conste do PPP informado "sim" para uso de EPI eficaz, é de se observar, do laudo técnico pericial, em relação a todos os períodos analisados, a informação de que não há constatação da eficácia de EPI na atenuação de agentes biológicos, devendo-se reconhecer os períodos como especiais, perfazendo tempo superior aos 25 exigidos para a concessão da aposentadoria especial pleiteada.”



    Sendo assim, demostrada a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo à saúde e que o equipamento de proteção individual não era realmente capaz de neutralizar a nocividade, há o respaldo constitucional para a aposentadoria especial, de modo que o entendimento adotado pela Tribunal a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em precedente sob a sistemática da repercussão geral. 



    Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, notadamente quanto à caracterização da sujeição permanente do trabalhador ao agente nocivo, bem como quanto à eficiência, ou não, do EPI, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.328p-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente